Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701422-57.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUSANNA COHEN, WALLAS SILVA NUNES APELADO: RENTCARS LTDA, TURIM VEICULOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para, querendo, se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de ilegitimidade suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 70583626. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora